Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-09.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013659-09.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), APARECIDO LANDE - CPF: 015.100.758-60 (EMBARGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE FURTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA NA APÓLICE – APELO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI
contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante contra a r. decisão
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a
sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Dano Decorrente de Furto de Veículo
”

(Proc. no 1013659-09.2019.8.11.0003), ajuizada pela embargante contra LIBERTY SEGUROS S.A, e também contra APARECIDO LANDE, julgou improcedente pedido, porque, segundo a magistrada, a empresa transportadora “
não logrou êxito em comprovar que a adulteração da carga ocorreu durante o transporte, porquanto os laudos colacionados (Ids. 25621413 e 25621415), tão-somente apontam que, no desembarque, o produto foi periciado pela empresa dos implementos e esta afirma que não corresponde ao que a empresa fabrica normalmente”
. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados arbitrados em R$ 2.000,00
(cf. Id. n. 153984883).

A embargante afirma que o acórdão embargado padece de omissão, pois apenas reproduziu os fundamentos da decisão monocrática proferida anteriormente.

Reinsiste em
que teve o seu direito de defesa cerceado, pois manifestou a sentença foi proferida sem que a agravante tivesse a oportunidade de produzir prova testemunhal, que
“é de extrema relevância para comprovar a dinâmica dos fatos, fazendo-se necessária maior instrução probatória para a elucidação de todas as questões debatidas”.

Alega que o relator “
equivocou-se ao que entender não há qualquer ilegalidade na negativa de cobertura securitária, admitindo-se a aplicabilidade de cláusulas e termos da Apólice totalmente nulas e abusivas amparado simplesmente em imaginável sapiência da agravante quanto aos termos restritivos, retirando da Agravante (segurada) um direito (garantia securitária) inerente à modalidade contratual avençada”
.

Discorre longamente sobre o tema, reiterando as teses lançadas no apelo, e pede o provimento do recurso, para que a matéria seja prequestionada, e “
conferindo-lhe efeito infringente, a embargante pugna pelo provimento do agravo interno outrora interposto, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, nos termos pleiteados na peça recursal”
(cf. Id. n. 182852199)
.

A embargada apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. no 183887177).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o recurso de apelação interposto pela embargante foi desprovido pela decisão vinculada ao Id. n. 160804156, e a embargante opôs os embargos de declaração vinculados ao Id. n. 162278159, apontando supostos vícios, mas os aclaratórios foram rejeitados pela decisão vinculada ao Id. n. 168392152, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Como se vê, no tocante a esse assunto, a embargante limita-se a tentar rediscutir a matéria, o que não é cabível pela via eleita.

Quanto ao mérito, a embargante afirmou, no apelo, que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, e, após ter sido contratada pela Fertipar Fertilizantes, subcontratou o requerido Aparecido Lande, para, no dia 28/05/2019, realizar o transporte de 31 toneladas do fertilizante Fosfato Monoamônico Granulado – Map, de Paranaguá-PR, para a Fazenda Alegria, em Jaciara-MT, porém, no ato da entrega da carga, o responsável pelo recebimento, com base em pericia, constatou que o produto não era o adquirido; diante disso, a apelante entrou em contato com a Liberty Seguros, comunicando o sinistro registrado sob no 7832919, buscando o ressarcimento de R$ 65.703,88, que precisou pagar para a Fertipar, “
em virtude do ato ilícito (furto; estelionato e/ou apropriação indébito) ocorrido na carga de fertilizantes que estava segurada através da apólice de seguro no 5572400291 referente ao Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), cuja importância segurada é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com cobertura expressa para o sinistro ocorrido”,
porém, a Seguradora negou o pedido indenizatório, invocando a cláusula 2.1.a da apólice n° 5572400291, do contrato n. 34378859/1, que prevê que só há cobertura em caso de desaparecimento da carga concomitante com o veículo transportador.

Na decisão embargada, foi adotada a conclusão de que não há qualquer ilegalidade na negativa de cobertura securitária, afinal, a Seguradora não pode ser condenada a ressarcir danos oriundos de situação expressamente excluída da cobertura, até porque a segurada contratou o seguro sabendo, ou podendo saber, perfeitamente, que havia exclusão da cobertura para a situação descrita, e por isso não pode o Estado-Juiz alterar o que foi livremente pactuado entre os contratantes, até porque a relação estabelecida entre as partes não é de consumo.

(...)”
(cf. Id. n. 168392152).

Em seguida, a embargante interpôs o recurso de agravo interno vinculado ao Id. n. 171374660, reinsistindo em que “
teve o seu direito de defesa cerceado, pois manifestou seu interesse na dilação probatória, mas o Magistrado, além de indeferir o pedido, julgou improcedente a pretensão da apelante, sob o argumento que do encargo probatório não se desvencilhou de forma satisfatória
”; que “
a decisão agravada pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que os danos materiais aos quais a embargante busca ressarcimento são oriundos de situação expressamente excluída da cobertura, já que o seguro foi celebrado justamente para assegurar a apelante/embargante aos riscos cobertos decorrentes do transporte da carga”;
e que “
na pior das hipóteses, não há nada que impeça a procedência do seu pedido quanto ao motorista subcontratado, Aparecido Lande, considerando as fartas provas constantes nos autos, bem como a revelia do apelado, sendo de rigor a sua condenação ao pagamento do dano material suportado pela apelante, dano este devidamente comprovado, conforme nota de débito, referente aos prejuízos causados à carga transportada”.

O recurso de agravo interno foi desprovido, fazendo menção aos fundamentos das decisões anteriores, e acrescentando que a interposição do presente agravo tinha intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, pois nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso, por não haver ilegalidade na negativa de cobertura securitária.

O presente recurso é o terceiro consecutivo que a embargante interpõe com a finalidade de rediscussão da matéria, repetindo compulsivamente as teses já lanças e rejeitadas anteriormente, o que não é cabível, como já dito na decisão vinculada ao Id. n. 168392152.

No caso, a decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023